Tribunal: TJBA
Processo: 8022953-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022953-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATA ALINE ASSUNCAO CUNHA

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE DESPESAS COM
PROCEDIMENTO E HONORÁRIOS MÉDICOS NA ESFERA
PARTICULAR. PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
MÉDICO OU
CLÍNICA CREDENCIAD
OS
NÃO DEMONSTRADA. REEMBOLSO QUE DEVE OBSERVAR A TABELA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Isso porque, em verdade,
a
autor
a
elegeu
profissional

não credenciado
para realizar o
seu
tratamento, na medida em que não trouxe aos outros qualquer elemento de prova que demonstre ter procurado um
a segunda opinião através de outro
prestador de serviço integrante da rede credenciada. Aliado a este fato, a demandada demonstrou a existência de
outros especialistas
integrante
s
à rede conveniada,
o que também pode ser facilmente evidenciado em consulta ao sítio eletrônico:
Ginecologistas mais recomendados que atendem por HAPVIDA | doctoralia.com.br

,
onde aparece uma lista de cirurgiões ginecológicos conveniados ao plano.

2.
Com efeito, extrapola a razoabilidade impor à operadora ré o custeio de
procedimento e atendimento
em estabelecimento eleito livremente pelo paciente, sem qualquer demonstração de impossibilidade de realização do tratamento pelas clínicas conveniadas. Desse modo, em prol do equilíbrio financeiro do contrato, o segurado que optar por ser atendido em clínica, ou por profissional de sua livre escolha, não pode impor o custeio da totalidade dos valores ao plano de saúde, assegurando-lhe, tão somente, o reembolso das despesas limitado aos valores estipulados no respectivo contrato (montante que o plano de saúde já arcaria se o tratamento médico fosse realizado na rede credenciada).

3. No tocante ao pedido de danos morais, estes não são devidos. Isso porque, nos casos que versam sobre cobertura de procedimento por operadoras de plano de saúde, o STJ vem sedimentando o entendimento de que é a injusta recusa do procedimento que enseja a condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais. No caso em tela, não houve recusa do plano de saúde do tratamento de internação do autor, mas apenas negativa de cobertura em clínica não credenciada, de modo que inexiste qualquer ato ilícito ou inadimplemento contratual capaz de ensejar dano moral indenizável.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022953-95.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RENATA ALINE ASSUNCAO CUNHA e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA